Tribunal: TJSP
Processo: 1045143-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL – CESSAÇÃO DA READAPTAÇÃO - Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora estadual, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica II, voltada à manutenção de sua readaptação funcional, em razão da alegada impossibilidade de exercer as funções de docente – admissibilidade – decisão do Departamento Médico de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL – CESSAÇÃO DA READAPTAÇÃO - Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora estadual, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica II, voltada à manutenção de sua readaptação funcional, em razão da alegada impossibilidade de exercer as funções de docente – admissibilidade – decisão do Departamento Médico de Perícia do Estado que foi ratificada após o indeferimento dos pedidos de reconsideração apresentados pela autora – elementos de informação coligidos aos autos que infirmam a conclusão da Administração Pública - manutenção das condições clínicas que justificavam a readaptação da servidora, tendo permanecido inalterado o seu quadro clínico – sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045143-06.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ELIANA PEREIRA DE JESUS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045143-06.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1045143-06.2018.8.26.0053
APELANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ré)
APELADA:
ELIANA PEREIRA DE JESUS (autora)
ORIGEM: 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.898
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDOR
ESTADUAL
CESSAÇÃO DA READAPTAÇÃO -
Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora
estadual, titular do cargo de provimento efetivo de
Professor de Educação Básica II, voltada à manutenção de
sua
readaptação
funcional,
em
razão
da
alegada
impossibilidade de exercer as funções de docente

admissibilidade decisão do Departamento Médico de
Perícia do Estado que foi ratificada após o indeferimento
dos pedidos de reconsideração apresentados pela autora
elementos de informação coligidos aos autos que infirmam
a conclusão da Administração Pública - manutenção das
condições clínicas que justificavam a readaptação da
servidora, tendo permanecido inalterado o seu quadro
clínico sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos
autos da “ação de ordinária” que ajuizada pela apelada,
ELIANA PEREIRA DE JESUS, julgada procedente pelo MM.
Juízo “a quo”, sob o fundamento de ter a autora, na
qualidade de servidora pública do Estado, comprovado a
continuidade de sua situação clínica a fim de justificar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045143-06.2018.8.26.0053 -Voto no
3
a necessidade de manutenção da readaptação funcional,
pelo que ilegítima a postura da Administração Estadual
ao proceder à cessação da readaptação da servidora,
consoante r. sentença de e-fls. 115/117, cujo relatório
se adota.
Em
suas
razões
(e-fls.
120/125),
a
apelante sustentou que, conforme estabelecido pelo
Decreto no 29.180/1988, o Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo seria o único órgão
competente para realizar perícias médicas, conceder
licenças e classifica-las. Nesta linha, afirmou que uma
vez que o DPME tenha se manifestado pela cessação da
readaptação funcional da servidora, não haveria que se
falar em eventual ilegalidade do ato perpetrado pela
Administração Pública. Assim, ao final, requereu o
provimento do recurso, para se julgar integralmente
improcedentes os pedidos iniciais.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, por força da isenção legal que é conferida à ré
pelo
art.
1.007,
§1o,
do
CPC/2015,
desafiando
contrarrazões da apelada às e-fls. 131/134.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a FESP-ré contra a r. sentença
que julgou procedente a demanda, sob o fundamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045143-06.2018.8.26.0053 -Voto no
4
ter a autora, na qualidade de servidora pública do
Estado, comprovado a continuidade de sua situação
clínica a fim de justificar a necessidade de manutenção
da readaptação funcional, pelo que ilegítima a postura
da Administração Estadual ao proceder à cessação da
readaptação da servidora.
Porém, pelo que se depreende do acervo
fático-probatório colacionado aos autos, o apelo não
comporta acolhimento.
In casu, tem-se que a autora foi admitida
pela Administração Estadual para ocupar o cargo de
provimento efetivo de Professor de Educação Básica II e,
segundo alega, em virtude da constatação de incapacidade
parcial para o exercício de suas funções, foi
readaptada, a contar de 28.01.2006 (e-fl. 19)
Com efeito, já em 10.01.2018, após ser
submetida a reexame pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo (DPME), constatou-se que
já não existia qualquer incapacidade que a impedisse de
realizar as funções inerentes ao cargo para o qual foi
originariamente admitida no serviço público, tendo a
Administração cessado a readaptação funcional (e-fl.
19/57).
Ocorre que, por entender que permanece
inapta para o exercício das funções próprias de seu
cargo
originário,
ingressou
a
autora
em
Juízo,
pleiteando o reconhecimento de seu suposto direito à
obtenção de licença para tratamento da própria saúde e,
ainda, pela continuidade de sua readaptação funcional (e-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045143-06.2018.8.26.0053 -Voto no
5
fls. 01/14).
Pois bem.
A Lei Estadual no 10.261/1968, ao dispor
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
de São Paulo, estabelece o direito do servidor à
readaptação, com a ressalva de que, para tanto, será o
servidor submetido à inspeção médica. Confira-se, in
verbis:
Artigo 41 - Readaptação é a investidura em
cargo mais compatível com a capacidade do
funcionário e dependerá sempre de inspeção
médica.
Artigo 42 - A readaptação não acarretará
diminuição, nem aumento de vencimento ou
remuneração
e
será
feita
mediante
transferência.
Ainda, a Lei Complementar Estadual no
180/1978, que dispôs sobre a instituição do Sistema de
Administração de Pessoal no Estado de São Paulo, previu:
Artigo 28 - Em casos excepcionais, quando em
decorrência de inspeção médica verificar-se
modificação do estado físico ou mental do
funcionário ou do servidor, modificação essa
que venha a alterar sua capacidade para o
trabalho, poderá o funcionário ou servidor
ser readaptado, mediante transposição, para
cargo ou função-atividade mais compatível e
de igual padrão.
Em sintonia, a Lei Complementar Estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045143-06.2018.8.26.0053 -Voto no
6
no 444/1985, ao dispor sobre o Estatuto do Magistério
Paulista, consignou:
Artigo
98

O
docente
readaptado,
que
permanecer prestando serviços em unidades
escolares,
ficará
sujeito
à
Jornada
de
Trabalho Docente na qual estiver incluído,
fazendo jus, ainda, à carga suplementar de
trabalho docente que prestava no momento da
readaptação, podendo também, optar pela média
da carga horária dos últimos 60 (sessenta)
meses
imediatamente
anteriores
a
sua
readaptação.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não
exclui a aplicação do que estabelece o artigo
28 da Lei Complementar no 180, de 12 de maio
de 1978.
Artigo 99 - O docente readaptado, desde que
devidamente habilitado, poderá ser nomeado ou
designado para exercer, em Jornada Completa
de Trabalho, o cargo ou as funções de
Assistente de Diretor de Escola, de Diretor
de Escola, de Orientador Educacional, de
Coordenador
Pedagógico
ou,
em
Jornada
Integral de Trabalho Docente, as de Professor
Coordenador (vetado).
Parágrafo único - A nomeação ou designação de
que trata o “caput” deste artigo condiciona-
se a parecer prévio do órgão próprio de
readaptação,
quanto
à
capacidade
do
funcionário ou servidor para o exercício das
novas funções.
Artigo 100 - O docente readaptado exercerá
(vetado) funções na mesma unidade onde se
achava lotado por ocasião da readaptação,
podendo indicar, a cada ano, nova sede de
exercício.
Parágrafo único - A mudança de sede de
exercício do professor readaptado condiciona-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045143-06.2018.8.26.0053 -Voto no
7
se à existência de vaga na unidade indicada.
Logo,
tomando
como
pressuposto
a
inteligência das normas retro transcritas, têm-se que
eventual readaptação do servidor, ou a cessação desta
situação
funcional,
somente
poderão
ocorrer
após
imprescindível “inspeção médica”, a cargo do órgão
administrativo competente, não se admitindo, via de
regra, que singelos atestados médicos apresentados
unilateralmente pelo servidor tenham o condão de alterar
a conclusão obtida pelo expert do DPME.
Neste
diapasão,
para
infirmar
a
indissociável presunção (relativa) de veracidade e
legitimidade do ato administrativo emanado do DPME,
incumbia à servidora-autora, mais do que meras alegações
e conjecturas unilaterais, trazer ao conhecimento deste
Juízo elementos de informação que indicassem o possível
equívoco por parte do órgão da Administração.
E, nesta linha, tem-se que a prova
pericial realizada em juízo, e submetida ao crivo do
contraditório, foi enfática ao concluir que:
“(...) 4. Discussão
A presente perícia se presta a instruir ação
de outros feitos que ELIANA APARECIDA DE
JESUS move em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, pleiteando continuidade
da readaptação da função.
Para
a
confecção
do
presente
trabalho
pericial foi realizada anmnese, exame físico,
análise dos documentos médicos legais de
interesse ao caso, devidamente descritos nos
itens anteriores e revisão da literatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045143-06.2018.8.26.0053 -Voto no
8
médica sendo constatado que:
- A pericianda readaptada em 01/2006 face a
quadro de disfônia após cirurgia de edema de
Reinke com acometimento de prega vocal.
- O exame atual (2018) é sugestivo de: sulco
vocal à esquerda e discreto abaulamento no
terço anterior à direita das pragas vocais.
- Até a data atual é a pericianda portadora
de lesão no aparelho fonador o que impede o
uso ocupacional da voz. Deve se manter
readaptada.
5. Conclusão
Diante do exposto conclui-se que:
- A autora era portadora na época do exame da
readaptação da patologia de edema de Reinke,
o quadro permanece inalterado até a data
atual (...)”.
Destarte, em que pesem as alegações da
ré, as provas colacionadas aos autos demonstram que não
houve alteração no quadro clínico da servidora, permanecendo inalterado desde o tempo de sua readaptação. Ademais, conforme bem observado pelo
Juízo “a quo”, “o histórico funcional de fl. 19/20 revela
que há muito tempo a autora vinha requerendo afastamentos
periódicos para tratamento de saúde, todos devidamente
deferidos e publicados no Diário Oficial do Estado”.
Assim,
uma
vez
que
persistem
as
limitações funcionais da autora, não há como deixar de
reconhecer
a
ilegalidade
do
ato
perpetrado
pela
Adminsitração Estadual, o qual consistiu na determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045143-06.2018.8.26.0053 -Voto no
9
de cessação de sua readaptação.
Destarte, a procedência da ação era mesmo
medida de rigor, merecendo a r. sentença de primeiro
grau ser integralmente mantida, tal como lançada.
Atento à disposição do §11, do art. 85,
do CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial em
mais R$ 300,00 (art. 85, §8o, do CPC/2015), prestigiando-
se o trabalho adicional realizado pelo causídico da
autora na fase estritamente recursal.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela autora, de modo a
manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e bem lançados fundamentos jurídicos.
Atento à disposição do §11, do art. 85, do CPC/2015,
majoro a verba honorária sucumbencial em mais R$ 300,00
(art. 85, §8o, do CPC/2015), prestigiando-se o trabalho
adicional realizado pelo causídico da autora na fase
estritamente recursal.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR